Tribunal: TJDFT
Processo: 0748510-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DEFINIÇÃO DOS LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL – PDOT. FERRAMENTAS PARA CONSULTA DAS RAs E CIRCUNSCRIÇÕES.
1. A discordância dos juízos está na definição acerca de qual circunscrição compreende a região em que localizado o endereço da parte ré.
2. Embora em revisão, permanece vigente o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal – PDOT editado pela Lei complementar distrital no 803, de 25/04/2009, com alterações decorrentes da Lei Complementar distrital no 854, de 15/10/2012.
2.1. Já a Lei Complementar distrital no 958, de 20/12/2019, definiu os limites físicos e estabeleceu as poligonais das regiões administrativas do Distrito Federal. Contudo, o anexo apenas delimita os limites geográficos das regiões administrativas, sem nominá-las, não havendo como, somente pela sua consulta, dirimir a controvérsia.
2.2. Na intranet deste Tribunal de Justiça, consta Tabela das Regiões Administrativas e Circunscrições, onde se constata que a Circunscrição Judiciária de Taguatinga abarca QNA, QNB, QNC, QND, QNE, QNF, QNG, QNH, QI (Setor de Indústria), QNJ, QNL, QNM 34, 36, 38, 40 e 42, Setor de Desenvolvimento Econômico (M Norte) e Setor de Mansões Taguatinga (SMT), Expansão da M Norte (34 a 42), Setor de Oficinas H Norte, SAGOCAN - Setor de Oficinas e Garagens, QSA, QSB, QSC, QSD, QSE, QSF, CSG, Núcleo Rural de Taguatinga, Setor Metropolitano, o Areal apenas nas QS 01 (parte do Taguatinga Shopping), 02, 03, 04, 05 e na parte da QS 06 e QS 07 que pertence à área da CATÓLICA.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do suscitado, o da Terceira Vara Cível de Taguatinga.